Tribunal: TJSP
Processo: 0017854-95.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO POR RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A APOSENTADORIA FOI CONCEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VÍCIO OCORRENTE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO INSS PARA EXCLUIR DO CÁLCULO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO POR RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A APOSENTADORIA FOI CONCEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VÍCIO OCORRENTE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO INSS PARA EXCLUIR DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO O PERÍODO EM QUE HOUVE A CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA.

Embargos acolhidos, com excepcional efeito infringente, para sanar a omissão constatada e dar provimento à apelação manejada.